Tribunal: TJSP
Processo: 1026202-30.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Contrato de compra e venda. Sentença de procedência do pedido inicial da ação. Inconformismo do réu. Não provimento. 1. Preliminares afastadas. 1.1. Dispositivo constante da sentença primeva, ratificada pela segunda. 1.2. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Audiência realizada na presença do procurador da ré, ao qual foram conferidos amplos poderes. Ausência de

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Contrato de compra e venda. Sentença de procedência do pedido inicial da ação. Inconformismo do réu. Não provimento. 1. Preliminares afastadas. 1.1. Dispositivo constante da sentença primeva, ratificada pela segunda. 1.2. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Audiência realizada na presença do procurador da ré, ao qual foram conferidos amplos poderes. Ausência de pleito do autor de depoimento pessoal da ré. 1.3. Indeferimento do depoimento pessoal do autor, que não implica nulidade a ser sanada. Afastadas todas as nulidades arguidas em atenção ao princípio de que não se pronunciará a nulidade sem que haja prejuízo (pas de nullité sans grief). 2. Mérito. Contrato particular de compra e venda. 2.1. Construção não averbada na matrícula do imóvel. Despesas para tanto que são de responsabilidade da requerida, que ao adquirir o imóvel deveria ser sabedora de tais implicações. 2.2. Alegações no sentido de que o autor havia proposto um abatimento sobre o preço, haja vista a necessidade de regularização do imóvel que não foram demonstradas nos autos, não obstante a reabertura da instrução com o decreto de nulidade da sentença primeva. 2.3.Depoimento pessoal do autor que não teria o condão de modificar o cenário de incerteza com relação a mencionado ajuste verbal, uma vez ele que nega de forma veemente que tal tenha ocorrido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos (artigo 252, RITJSP). Recurso desprovido.